Tribunal: STF
Processo: RE 860320
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUMENTO DE SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, X, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.